Tribunal: TJDFT
Processo: 0713005-08.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Consulta ao Sisbajud. Significativo lapso temporal desde a última consulta. Possibilidade de renovação. Recurso provido para deferir a consulta ao sistema na modalidade “teimosinha”.